Tribunal: CARF
Processo: 10980.724888/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724888/2013-60
ACÓRDÃO
2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO MARINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SUMULA CARF N. 40.
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa
de
Documentação
Tributariamente
Ineficaz,
desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do
correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas
médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições relativas a
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724888/2013-60
2
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 177 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 163 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Auto de Infração (e-fls. 53 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas, de Dedução Indevida de Dependente, de Dedução Indevida de Despesas com Instrução,
de Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI, e de Dedução Indevida de Pensão por Escritura
Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 53/74), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios , anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 79.649,98, estando
assim constituído, em Reais:
...
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 36/52.
O lançamento originou-se na constatação de dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas com
instrução, dedução indevida de pensão alimentícia e dedução indevida de
previdência privada, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal.
Também foi lançada multa qualificada de 150%, tendo em vista tratar-se de
contribuinte usuário de deduções inidôneas de acordo com os Atos Declaratórios
Executivos no 364, no 48 e no 305.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
PRELIMINARMENTE
Nulidade do Auto de Infração
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724888/2013-60
3
Não há, no corpo do auto de infração, a descrição suficiente dos fatos que
ensejaram a ação fiscal, descumprindo, portanto, o inciso III do artigo 10 do
Decreto no 70.235/72.
Ilegalidade da intimação por Edital
Aduz que embora resida no mesmo endereço desde 1995 foi intimado via
edital com grave prejuízo à sua ampla defesa e ao contraditório. Somente
pode ser utilizada essa forma em casos excepcionais. Cita acórdãos do
CARF.
Falta de Fundamentação da Aplicação da Multa Qualificada
Não há elemento que demonstrasse o evidente intuito de fraude nem a má-
fé do contribuinte.
MÉRITO
Dependentes
As deduções são procedentes mediante documentação anexa.
Instrução
Documentação apresentada conforme discriminado na folha 96.
Previdência Privada
Apresentada documentação expedida por Petróleo Brasileiro S/A em
relação aos ano-calendário de R$ 2008, 2009, 2010 e 2011. Quanto à
dedução pleiteada junto à Caixa Vida e Previdência no ano de 2010, trata-se
de evidente erro de preenchimento da declaração em razão da qual se
requer a redução da multa para 75%.
Despesas Médicas
Requer sejam acatadas as despesas descontadas por Petróleo Brasileiro
S/A, conforme discriminado à folha 98.
Inexistência das Hipóteses para Qualificação da Multa
Não há descrição suficiente dos fatos que ensejaram a aplicação das multas
qualificadas, não restando demonstrado o evidente intuito de fraude.
O Acórdão guerreado, que considerou a impugnação procedente em parte, foi
exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há
como alegar a nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724888/2013-60
4
Deve ser restabelecida a dedução a título de dependente quando a
dependência é comprovada com documentação hábil.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de paite dos
valores informados a título de dedução de despesas médicas na
Declaração do Imposto de Renda importa no restabelecimento das
despesas até o valor comprovado.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (AR de e-fl. 175), o
sujeito passivo interpôs, em 07/04/2014 (protocolo de e-fl. 177), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa, já que não teriam sido
trazidos aos autos elementos que serviram de fundamento à a aplicação de multas qualificadas;
- falta de comprovação da sua alegada “má fé” e do seu alegado “evidente intuito
de fraude”, não bastando a reprodução dos Atos Declaratórios enumerados, mas sim deveriam ter
sido juntados aos autos os processos administrativos e as representações que geraram os ADE;
- nulidade do auto de infração por ausência da descrição dos fatos, não bastando a
sua inclusão no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal e sem a razão do apontado
“indício de fraude”
- nulidade do auto de infração por violação ao contraditório e à ampla defesa pela
intimação por edital, sem o esgotamento das vias ordinárias de ciência do contribuinte
- nulidade por falta de descrição dos fatos que ensejaram a aplicação das multas
qualificadas no corpo do Auto de Infração
- requer então a nulidade do auto de infração e o afastamento do intuito de fraude
e das multas qualificadas (150%) por não se revelarem presentes quaisquer das hipóteses
contempladas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, seja pela ausência de fundamentação, seja
pela ausência de suporte fático.
- cita Doutrina e Jurisprudência do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724888/2013-60
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre aplicação da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% à dedução de despesas médicas e à dedução de previdência privada/FAPI do
ano base 2010. (cf. e-fls. 170/171)
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios constitucionais
ou inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não se conhece portando do quesito inconstitucionalidade.
Quanto à intimação por edital na fase inquisitória, retome-se o seguinte excerto do
voto guerreado:
Sobre a intimação, assim dispõem o artigo 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
que o intimar;( Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724888/2013-60
6
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (ora grifado)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
O Termo de Intimação Fiscal de 08/03/2013 foi enviado ao domicílio fiscal eleito
pelo próprio contribuinte (aquele constante de seu cadastro). O aviso de
recebimento foi devolvido (fls 28/29). Não obtendo êxito em dar ciência do
lançamento via postal, a fiscalização o fez por edital, conforme previsto na
legislação citada.
O edital foi publicado em 20/03/2013 nas dependências da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba, órgão que jurisdiciona o domicílio eleito,
permanecendo até 04/04/2013, sendo, portanto, perfeitamente aplicável ao
presente caso a intimação via edital.
Veja-se que, cf. a legislação apontada acima, basta que UM dos meios tentados se
mostre improfícuo para que se lance mão do edital. Ademais, a intimação do Auto de Infração foi
devidamente realizada (AR e-fl. 78) e cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação
fiscal, ou seja, durante o procedimento de fiscalização, é inaplicável o princípio do contraditório.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-
somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois
tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Entenda o contribuinte que o Auto de Infração é composto por termos,
demonstrativos e anexos nele mencionados, inclusive o Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante e inseparável do Auto (informação de e-fls. 52, 54, 58). O fato deste ultimo ser também
parte da Representação Fiscal para Fins Penais não o exclui do Auto de Infração, como quer
infundadamente o interessado fazer parecer.
Atos Declaratórios Executivos são publicados em Diário Oficial da União, de
domínio público, e no caso Súmulas Administrativas de Documentação Tributariamente Ineficaz
são o cume dos processos e das representações correlatas, bastando, por si só, para que os
contribuintes não possam se valer de documentos emitidos pelos profissionais envolvidos para
procederem a deduções em suas declarações de ajuste. Desnecessária a anexação dos processos
correlatos ao presente auto e claro está que a caracterização da má-fé e do intuito de fraude se
caracterizam pela tentativa de tais deduções, como claramente apontado no Auto e no Termo
respectivo.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724888/2013-60
7
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a eficácia
de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em outras
palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em seu
desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Não há que se afastar a qualificação das multas de ofício no caso em tela também
pela simples apreciação do enunciado da Súmula 40 deste Conselho, vinculante, abaixo acostada:
Súmula CARF n°40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa
de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das arguições relativas a inconstitucionalidade e, na parte conhecida, afastar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 203
DF CARF MF
Original